Tribunal: TJES
Processo: 0004280-41.2016.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2024-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004280-41.2016.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

APELADO: LUIZ BERTAZO FILHO

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALEGAÇÃO DE CELEBRAÇÃO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL E QUITAÇÃO DO SALDO DEVEDOR DO CONTRATO PREVIAMENTE AO AJUIZAMENTO NÃO DEMONSTRADA. CONSTITUIÇÃO EM MORA DO DEVEDOR. REQUISITOS DO DECRETO-LEI 911/1969 CUMPRIDOS. SENTENÇA QUE DEVE SER REFORMADA PARA JULGAR PROCEDENTE O PLEITO AUTORAL. RECURSO PROVIDO.

1. Não comprovada a existência de acordo extrajudicial entre as partes, tampouco prévia quitação da parcela descrita na notificação extrajudicial de constituição em mora do devedor, ou do saldo devedor na época, inexistindo ainda, a purga da mora após a efetivação da liminar de busca e apreensão.

2. Preenchidos os requisitos do Decreto-Lei 911/1969, deve-se reformar a sentença para julgar a procedência do pleito autoral, reconhecendo o direito do demandante à propriedade e posse plena do veículo, na condição de credor

fiduciário.

3. Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
BANCO BRADESCO SA
contra sentença de fls. 158/160 proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível de Aracruz que, nos autos da ação de busca e apreensão movida em face de Luiz Bertazo Filho, julgou improcedente o pedido autoral, revogou a liminar outrora concedida, e determinou a restituição do veículo ao réu, bem como, extinguiu sem resolução de mérito a reconvenção.

Em suas razões recursais, o banco apelante sustenta, em síntese: 1) inexistiu qualquer acordo extrajudicial firmado com o apelado, de modo que a quantia depositada pelo mesmo na sua conta não foi utilizada para amortizar seus débitos. Tanto que, em 06/07/2016, os recursos foram transferidos para aplicação automática vinculada à conta; 2) o apelado leva a crer que passados mais de um ano de inadimplemento e sem assinar qualquer documento de acordo ou carta de liquidação perante a instituição credora, realizou em 31/05/2016 o depósito do valor de R$ 17.800,00 em sua conta-corrente, para supostamente realizar o pagamento da parcela vencida em 17/05/2015; 3) Conforme extrato de fl. 129, tão logo a quantia de 17.800,00 foi transferida para a conta-corrente, houve a amortização de valores inerentes à tarifa bancária de manutenção de conta que estava em atraso, de modo que o saldo em conta ficou no valor de R$ 17.627,40, quantia essa que não representava sequer o valor original da parcela vencida desde 15/07/2015, que era de R$ 17.747,62; 4) não poderia o apelado realizar o pagamento de uma prestação vencida há mais de 01 (um) ano sem qualquer atualização monetária e/ou multa e em valor inferior à quantia original; 5) não há nenhuma amortização do saldo devedor do contrato, nem mesmo amortização da parcela vencida em 15.07.2015, de modo que a mora foi indevidamente afastada; 6) o áudio apresentado pelo apelado na mídia à fl.84 nada comprova.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do apelo. Alega em suma que a apelante não contestou ou impugnou em momento oportuno o acordo celebrado entre as partes, tampouco produziu provas em sentido contrário.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade do recurso, passo à análise do mérito recursal.

A demanda se cuida de ação de busca e apreensão de veículo gravado com cláusula de alienação fiduciária derivada de contrato de financiamento, no valor de R$ 78.400,00 (setenta e oito mil e quatrocentos reais), com o pagamento de 60 (sessenta) parcelas mensais e consecutivas, em 06/07/2011, sendo o bem um Trator John Deere, 4X4, modelo 585E 4X4. Alegou o banco em sua inicial que o requerido (ora apelado) não cumpriu a obrigação, deixando de efetuar o pagamento a partir de 15/07/2015, acarretando o vencimento antecipado de toda dívida, e requerendo o deferimento de liminar de busca e apreensão do veículo alienado, e ao final, a consolidação da posse do veículo.

Após deferida a liminar, o réu apresentou contestação c/c reconvenção na qual sustentou ser indevido o ajuizamento da presente ação, face a negociação extrajudicial realizada com o banco autor na data de 31.05.2016, na qual afirma ter havido o pagamento dos valores devidos, razão pela qual requer seja afastada a sua constituição em mora; e, em sede de reconvenção, requereu a devolução do veículo apreendido, e para que fosse determinada a quitação da parcela objeto desta lide.

Em seguida, ainda em sua contestação, explicou que a Sra. Martha Recla Morelato, suposta gerente do banco, mesmo tendo o conhecimento do depósito de finalidade de quitação da parcela em atraso, não procedeu com a referida quitação, tendo realizado posterior aplicação desse valor sem anuência do contratante (aplicação realizada na data de 06.07.2016), mas como considerou por quitado o débito, não mais se preocupou em verificar se havia pendência.

Para comprovação de suas alegações, instruiu a sua contestação, exclusivamente, com mídia contendo a gravação em áudio da conversa telefônica travada entre o filho o apelado e a referida gerente do banco, Sra. Martha, na suposta data de 23.03.2017 (mídia de fl. 84 anexada aos autos digitalizados).

Intimadas as partes para identificarem as provas que pretendiam produzir, o requerido colacionou o seu extrato bancário do período de 31 de maio a 15 de julho de 2016 à fl. 129, para tentar demonstrar a quitação do saldo devedor do contrato, mediante transferência do valor de R$ 17.800,00, e o banco requereu o julgamento antecipado da lide.

Em seguida, o MM. Magistrado a quo cientificou o banco apelante sobre a juntada de documentos às fls. 127/129 pela parte requerida e determinou a sua intimação para manifestação. Em atendimento, o banco reiterou que o débito a presente demanda não foi quitado, e pugnou pelo julgamento antecipado da lide, sobrevindo a sentença, que concluiu pela improcedência do pleito autoral.

Afirmou o MM. Magistrado a quo ser possível extrair dos elementos fáticos e documentais dos autos a confirmação do depósito realizado pelo requerido em sua conta para amortização do débito, na data de 31/05/2016; e que, tal desconto não fora efetivado, haja vista suposta aplicação do valor, na data de 06/07/2016, em sua conta.

Respeitosamente, extraio dos autos conclusão diametralmente distinta.

Primeiramente, em que pese a alegação do réu, houve expressa e escrita impugnação ao acordo alegado na réplica, o banco assevera que: “o financiado alega pagamentos, acordos, porém não junta aos autos qualquer documentação que comprove suas alegações. E mais, nem sequer houve uma tentativa de renegociação da dívida ou purga da mora, optando o recorrido por manter-se inerte, em total prejuízo econômico contratual do agravante, cuja mora permanece” (fl.96).

Conquanto o devedor alegue que quitou integralmente o saldo devedor do contrato, pela própria narrativa autoral já se percebe que tal fato acabou não ocorrendo, afinal, o apelado afirma que quitou o saldo devedor na data de 31.05.2016, mas não há nenhum elemento ou documento que confirme tal afirmação acerca da quitação na data mencionada.

A gravação anexada aos autos (entre o filho do apelado e a preposta do banco apelante chamada Marta) chancela a afirmação do banco de que NÃO houve nenhum acordo formalizado, TAMPOUCO efetiva quitação do saldo devedor.

Na gravação da ligação telefônica entre o filho do apelado e a preposta do banco estes mencionam uma negociação, sem detalhar sobre o que se trata, e que
o apelado deveria ir na manhã seguinte para efetivá-la
(“último dia”)
. O filho do apelado, Sr. Cleiton, chega a mencionar um depósito que suspeita ter sido realizado em 31.05.2016 e questiona a preposta que explica o seguinte, resumidamente: Houve um depósito, no dia 31 de maio, do valor de R$ 17.800,00, mas
foram cobradas algumas tarifas que estavam pendentes na conta
, e no dia 06 de julho, após tentativas de contatar o devedor, para que não incidissem mais tarifas bancárias, houve aplicação do saldo em um investimento do banco. No final da ligação, a preposta concluiu:
“
Aí vocês vejam lá, creio que vão conseguir negociar bem lá”.

Nitidamente, o apelado
INICIOU
tratativas para quitar a sua parcela anual na data de 31.05.2016 mas não as concluiu – ao menos,
não há absolutamente nenhuma prova nesse sentido
-, e portanto, não houve nenhum acordo comprovado nos autos, tampouco quitação integral do saldo devedor.

Observo que o contrato foi firmado para pagamento anual em cinco parcelas, e ao tempo do ajuizamento da demanda (11.07.2016), a parcela de vencimento em
15.07.2015
(alvo da notificação de constituição em mora anexada ) estava em aberto e sem quitação, sendo atualizado o valor para R$ 20.317,40, cf. demonstrativo fl.16, e na iminência do vencimento da 5ª e última parcela em 15.07.2016.

O valor de cada parcela é fixo em R$ 17.747,62, descontado da conta-corrente do devedor, e o valor de R$ 17.800,00 foi transferido pelo apelado na data de
31.05.2016
,
ou seja, quando este já estava em mora,
de mais de um ano,
da parcela de vencimento em
15.07.2015
.

Como é possível observar do extrato de fl. 129, e assim como explicou a preposta ao filho do recorrido (gravação anexa), imediatamente após a transferência do numerário para a conta, houve amortização de diversas tarifas bancárias que estavam pendentes na conta-corrente do apelado (tarifas de sua cesta de serviços “exclusive”), restando o saldo devedor da conta bancária, nesse mesmo dia de 31 de maio, em
R$
17.671,70
.

Portanto, havia
na conta-corrente,

valor inferior à quantia originária da parcela contratual.

Ou seja, o valor transferido não cobria sequer a prestação em seu montante originário (sem incidência dos encargos da mora), quiçá a se considerar que a parcela já estava em atraso há mais de um ano pelo apelado, impedindo a liquidação do saldo devedor na época. Inclusive, o saldo foi, em 06 de julho de 2016, investido conforme se percebe pelo mesmo extrato.

Independentemente da (ir)regularidade da referida aplicação do valor contido na conta-corrente (com ou sem prévia anuência do correntista), tal fator não foi o que impediu a liquidação do contrato, como tenta levar a crer em sua defesa.

O apelado já estava, há muito, em mora da prestação vencida em julho/2015 e na iminência do vencimento da última parcela em julho de 2016 e não há nenhum elemento a amparar a afirmação de que o banco tenha
consentido
com a quitação da parcela pelo mesmo valor originário (sem incidência de taxa de juros, multa ou correção monetária), considerando que sequer há provas que amparam os termos das negociações travadas e a sua conclusão ou efetivação, haja vista que a gravação apresentada deixa claro que a tratativa ainda necessitava ser validada ou concluída.

Não há como deduzir, portanto, pela existência de formalização de acordo extrajudicial, muito menos pela quitação prévia do saldo devedor, que ao tempo do ajuizamento da ação (em 11 de julho/2016) equivalia ao valor de R$ 20.317,40 – da 4ª prestação anual, e faltando poucos dias para o vencimento da 5ª prestação de R$ 17.747,62.

Consabido que a constituição formal do devedor do contrato de alienação fiduciária em mora constitui pressuposto processual da ação de busca e apreensão (Decreto-Lei 911/69), cuja ausência conduz à extinção do feito sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso I, do CPC.

O § 2º do artigo 2º do Decreto-Lei 911/69 (antes da alteração promovida pela Lei 13.043/2014) preceituava que a mora do devedor nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária poderia ser comprovada por carta registrada expedida por intermédio de Cartório de Títulos e Documentos ou pelo protesto do título, a critério do credor.

Atualmente, após as alterações promovidas sob advento da Lei nº 13.043/2014, a notificação extrajudicial resta válida, bastando que seja encaminhada ao endereço do devedor indicado no contrato, não necessitando mais que haja o intermédio de Cartório de Títulos e Documentos para tanto, tampouco provas do efetivo recebimento, à luz, inclusive, do
Tema nº 1.132
, de força vinculante firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual: "
Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária,
é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual,

dispensando-se a prova do recebimento
, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros."
(REsp n. 1.951.662/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em 9/8/2023, DJe de 20/10/2023.)

Na hipótese, houve registro e expedição de notificação extrajudicial pelo Serviço Notarial e Registral da comarca de Joaquim Gomes/AL ao mesmo endereço indicado no preâmbulo do contrato e da ficha cadastral preenchida pelo devedor (cf. documentos de fls. 42/44).

Em que pese não ter sido recebida (sendo certificado à fl.43 que a Empresa Brasileira de Correios não atendia a localidade para distribuição domiciliar), a prova do recebimento se faz prescindível para a validade da constituição em mora do devedor.

Ademais, não há que se cogitar que o apelado não tinha ciência de que estava em mora da parcela com vencimento em 15.07.2015, objeto da notificação realizada em março de 2016 (e das parcelas seguintes), considerando, justamente, a sua tentativa (aparentemente frustrada) de saldá-la em 31.05.2016.

Diante disso, verifico preenchidos os requisitos previstos no Decreto-Lei nº 911/1969, devendo reconhecer o direito do demandante à propriedade e posse plena do veículo, na condição de credor

fiduciário.

Pelo exposto, conheço do recurso do Banco Bradesco SA, e em seu mérito,
dou-lhe provimento
, a fim de julgar a procedência do pedido autoral de busca e apreensão, declarando consolidada a propriedade e a posse plena e exclusiva, no patrimônio da parte autora, do veículo em litígio.

Inverto os ônus da sucumbência, determinando ao réu e apelado o pagamento das custas processuais e dos honorários de sucumbência, ora fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 85, §2º do CPC, estando suspensa a exigibilidade, em razão do benefício da assistência judiciária gratuita concedida na origem, na forma do artigo 98, §3º e seguintes do CPC.

É como voto.